Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735237-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Jussara Oliveira Santa Cruz de Almeida contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na sua "indiciação" pela prática das infrações previstas no art. 190 I e 191, IV da Lei Complementar no 840/2011. 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. O processo foi distribuído a uma Vara Cível, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra o “Distrito Federal Secretaria de Saúde” (ID no 63213810). 4. O Juízo de 3a Vara da Fazenda Público do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por entender que o mandado de segurança foi impetrado contra “ato da Senhora Secretária de Saúde do Distrito Federal” (ID no 63213812). 5. É o necessário. 6. O objeto do mandado de segurança é a Indiciação da impetrante realizada pela 21a Comissão de Procedimento Disciplinar de Estado de Saúde do Distrito Federal (petição inicial, ID no 63213348, pág. 2). 7. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). Em razão disso, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Em relação à gratuidade, o art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 9. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 10. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 11. Embora afirme não ter condições de arcar com as despesas processuais, a impetrante é médica da Secretaria de Estado de Saúde do DF e não apresentou qualquer documento para comprovar a sua hipossuficiência financeira. 12. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Comprovar a legitimidade da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela apreciação do pedido de trancamento do processo administrativo disciplinar, declinando o nome e o cargo que ocupa. b) Caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). c) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 13. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO